Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726884-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DE SETEMBRO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELIA DA SILVA AGRAVADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Associação de Moradores do Condomínio Residencial Flores de Setembro pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora. Em suas razões, o agravante sustenta que, apesar de estar pendente o julgamento dos embargos à execução (processo no 0720510-92.2022.8.07.0000), houve a conversão da indisponibilidade em penhora com o deferimento da expedição de alvará. Alega a necessidade de prestação de caução idônea para a liberação dos valores bloqueados. Argumenta que, apesar de não existir o negócio jurídico, uma vez que os cheques foram obtidos de forma ilícita, foi deferido o indevido bloqueio nas contas da agravante. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge das dificuldades financeiras que advirão caso sejam liberados os valores bloqueados sem a prestação da devida caução. Alega que os valores constritos representam a arrecadação mensal do condomínio. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a indisponibilidade dos valores penhorados. Subsidiariamente, pede seja determinada a prestação de caução idônea para o levantamento dos valores bloqueados. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável decorre de eventuais dificuldades financeiras que o condomínio agravante poderá passar, haja vista se tratar de entidade sem fins lucrativos, cuja receita, advinda do recolhimento de taxa mensal junto aos seus condôminos, destina-se à administração e conservação do patrimônio comum deles. Entretanto, a só materialização desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito fumus boni iuris, o qual não restou demonstrado, à primeira análise. No caso, verifica-se que não foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais foram, posteriormente, rejeitados pela sentença de ID no 165176197, processo no 0720510-92.2022.8.07.0000. Diante disso, não parece haver óbice ao prosseguimento da execução, inclusive em relação à prática de atos tipicamente executivos, como o levantamento, pelo credor, de valores depositados em juízo. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se os embargos à execução não têm requerimento de efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1278889, 07019867820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destacou-se. Além disso, a caução só pode ser exigida para levantamento de valores em caso de execução provisória, não se aplicando à execução de título executivo extrajudicial, que é, por essência, definitiva. A respeito, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO, POR DECISÃO DO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Só se exige caução para levantamento de valores penhorados em cumprimento provisório de sentença, o que não corresponde ao caso. 6. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1426565, 07004307020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução enseja o regular processamento do feito executivo, com a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados judicialmente. 2. A execução de título extrajudicial é definitiva e, como tal, afasta a incidência de norma processual concernente ao cumprimento provisório de sentença, que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1365198, 07168716320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destacou-se. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023 16:11:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator